Tribunal: TJPA
Processo: 0815211-42.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0815211-42.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE LEITO DE UTI. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública em face do Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública, ambos da Capital, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por Maria Creuza Ferreira Farias contra o Estado do Pará e o Município de Belém, com pedido de tutela de urgência para disponibilização de leito de UTI.

2.

O Juízo do Juizado Especial corrigiu de ofício o valor da causa para R$ 316.057,15, correspondente a 365 diárias de internação hospitalar, declinando da competência para uma das Varas da Fazenda Pública.

3.

O Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública recusou a assunção do feito, alegando que a fixação do valor anual do tratamento não condiz com a natureza da demanda, suscitando o presente conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em definir se o critério de arbitramento do valor da causa adotado pelo Juízo suscitado, baseado no custo anual do tratamento médico pleiteado, é adequado para determinar a competência da ação, considerando a inexistência de proveito econômico diretamente aferível nas demandas voltadas à tutela do direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O direito à saúde é bem jurídico inestimável, não sendo adequado fixar o valor da causa com base em critério econômico estrito quando o pedido envolve medida emergencial e de duração indeterminada.

6.

O Superior Tribunal de Justiça entende que demandas de saúde não possuem proveito econômico aferível, pois visam à concretização de um direito fundamental diretamente ligado à preservação da vida (STJ - AgInt no AREsp 1734857/RJ).

7.

A correção do valor da causa deve considerar a natureza da demanda e não pode impor prognóstico sem respaldo técnico sobre a duração do tratamento, sob pena de afastar indevidamente a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

8.

A fixação automática do valor da causa em patamar equivalente a um ano de internação, sem embasamento médico concreto, não se justifica e pode restringir o acesso ao rito célere e simplificado do Juizado Especial da Fazenda Pública.

9.

O parecer do Ministério Público reforça que a atribuição de valor excessivo ao pedido pode inviabilizar o acesso à jurisdição especial, contrariando os princípios da celeridade e simplicidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital.

Tese de julgamento
:

1.

O direito à saúde configura bem jurídico inestimável, sendo inadequado fixar o valor da causa com base em critérios patrimoniais estritos em ações que buscam a concretização desse direito.

2.

A fixação do valor da causa em demandas de urgência na área da saúde deve considerar a realidade fática do caso, sem presumir custos futuros sem respaldo técnico.

3.

Atribuir valor excessivo ao pedido pode inviabilizar o acesso ao Juizado Especial da Fazenda Pública, devendo ser adotado critério compatível com a natureza da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 957.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1734857/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 14/12/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.828.986/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 17/09/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer do conflito negativo de competência e declarar competente o juízo da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

5ª sessão do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, no período de 25/03 a 01/04/2025, presidida pela Excelentíssima Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública em face do Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública, ambos da Capital, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, proposta por Maria Creuza Ferreira Farias em face do Estado do Pará e do Município de Belém.

A ação de origem, registrada sob o nº 0865647-72.2024.8.14.0301, foi ajuizada pela autora Maria Creuza Ferreira Farias, que relatou estar internada no Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, diagnosticada com septicemia não especificada (A419), necessitando de transferência para um leito de UTI em hospital de referência no tratamento de doenças bacterianas.

Distribuída a ação à 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, o juízo corrigiu de ofício o valor da causa, arbitrando-o em R$ 316.057,15 (trezentos e dezesseis mil e cinquenta e sete reais e quinze centavos), valor correspondente a 365 diárias de internação hospitalar, ou seja, a prestação anual do tratamento pleiteado.

Enviados os autos ao juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, suscitou o presente conflito de competência, sob a alegação de que não há proveito econômico a ser alcançado pela autora, tanto que não existe conteúdo patrimonial na demanda; o direito à saúde é inestimável; a autora é livre para fixar uma estimativa do valor da causa; e a inadequação do critério de arbitramento utilizado pelo juízo suscitado.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Enviados os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela competência do juízo suscitado, 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A controvérsia instaurada decorre da correção, de ofício, do valor da causa pelo Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública, que, ao considerar o custo de 365 diárias de internação hospitalar, fixou-o em R$ 316.057,15 e, por consequência, declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública. O Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública, por sua vez, recusou a assunção do feito, suscitando o presente conflito, sob o argumento de que a fixação do valor anual do tratamento não se adequa à realidade da demanda.

O direito à saúde configura bem jurídico inestimável, sendo, portanto, inadequado aplicar critérios patrimoniais estritos para a fixação do valor da causa em demandas que visam à concretização desse direito.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que as ações que objetivam tratamento de saúde não possuem proveito econômico aferível, pois envolvem a proteção de um direito fundamental diretamente ligado à preservação da vida. (STJ - AgInt no AREsp 1734857 RJ 2020/0185767-6, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 14/12/2021).

Com efeito, a decisão suscitante fundamenta-se na impossibilidade de o magistrado realizar arbitramento de ofício sem a devida demonstração de que a internação hospitalar se estenderá por um período anual. A tutela de urgência concedida visa a atender uma situação emergencial de saúde, qual seja, a necessidade de internação em leito de UTI para tratamento de septicemia, cujo curso clínico é indeterminado. A fixação do valor da causa com base em um período anual presume um prognóstico sem respaldo médico concreto, impondo um critério de arbitramento incompatível com a urgência da demanda.

O critério para fixação do valor da causa deve ser razoável e compatível com o conteúdo econômico imediato da demanda, sob pena de afastar indevidamente a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Assim, deve-se observar que o pedido da parte autora não possui conteúdo econômico direto mensurável, pois busca a disponibilização de um leito de UTI como medida de urgência, e não uma prestação continuada e indefinida.

Importante destacar que o juízo suscitado utilizou como fundamento para sua decisão o julgamento do AgInt no AREsp nº 1.828.986/SC, que, segundo ele, teria chancelado a correção do valor da causa com base na tabela do SUS. No entanto, referido recurso foi desprovido, não podendo ser considerado caso análogo ao presente.

Naquele julgamento, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que o juízo de origem havia fixado um valor excessivo e sem respaldo nos autos, razão pela qual procedeu à correção com base na tabela do SUS, pois a cirurgia pleiteada seria realizada na rede pública.

No entanto, o caso em análise envolve internação hospitalar urgente para tratamento de septicemia, cujo período de duração é indeterminado, e não um procedimento previamente estimável em termos de custo. Dessa forma, a decisão referida não pode ser utilizada como precedente para justificar a fixação automática do valor da causa em patamar equivalente a um ano de internação, sem qualquer embasamento técnico concreto (STJ - AgInt no AREsp n. 1.828.986/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 17/9/2021).

Além disso, o parecer do Ministério Público reforça que a atribuição de valor excessivo ao pedido pode acarretar indevida restrição de acesso ao Juizado Especial da Fazenda Pública. O
Parquet
destaca que a fixação do valor da causa deve ser compatível com a realidade fática do processo, sob pena de inviabilizar o trâmite célere e simplificado previsto para as ações dessa natureza.

Ante o exposto, conheço do conflito negativo de competência para
dirimi-lo, declarando competente o juízo da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital
, nos termos da fundamentação.

Na forma do art. 957 do CPC, declaro válidos todos os atos processuais até então praticados.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/04/2025